Tribunal: TJDFT
Processo: 0729881-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729881-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MESSALINA MELO DO VALE, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MESSALINA MELO DO VALE D E S P A C H O Intimem-se os recorridos para, querendo, se manifestarem sobre os embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator